Tribunal: TJSP
Processo: 1041457-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Negativação indevida. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
PRELIMINAR arguida nas contrarrazões. Não conhecimento do recurso em razão da detenção do patrono da autora. Não acolhimento. Retorno de ofício expedido à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí informando a ausência de registros acerca da detenção do advogado. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Negativação indevida. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
PRELIMINAR arguida nas contrarrazões. Não conhecimento do recurso em razão da detenção do patrono da autora. Não acolhimento. Retorno de ofício expedido à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí informando a ausência de registros acerca da detenção do advogado. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Negativação indevida em razão da ausência de notificação prévia. Não acolhimento. Notificação enviada pelos Correios, sendo dispensável o aviso de recebimento (Súmula 404/STJ). Alegação de que o documento juntado pela ré trata-se de documento produzido de forma unilateral, sem indicar qualquer indício de fraude quanto aos dados informados. Sentença mantida. Recurso improvido.